Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por J. C. A. S. S., menor púbere, assistida por sua genitora, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviara em face do agravado – Centro Educacional D’Paula Eirelli-ME –, indeferira o pedido de tutela de urgência que reclamara almejando que lhe fosse assegurado o direito de matricular-se no curso de ensino supletivo oferecido pela instituição e a participar das provas correspondentes e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino que nomeara, independentemente de ainda não ter alcançado a maioridade civil. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, conquanto não tenha alcançado ainda a idade de 18 (dezoito) anos, já concluíra o ensino médio em escola localizada nos Estados Unidos da América, contudo, não conseguira o certificado de conclusão pois, “a escola estadunidense teve que suspender suas atividades e estava fechada no momento do retorno da autora ao Brasil e até o momento não foi possível obter o referido documento, tendo em vista a situação mundial vivenciada pelo novo coronavírus[1]”. Esclarecera que, se inscrevera e lograra aprovação no exame vestibular promovido pelo CEUB, restando habilitada a se matricular e frequentar o curso de Psicologia, devendo apresentar perante a referida instituição o certificado de conclusão do ensino médio até 04 de setembro de 2020, ficando patente que usufrui de maturidade, capacidade e formação intelectual aptas a ensejarem que se matricule no curso superior para o qual fora considerada apta ao alcançar aprovação no certame. Acrescera que, em se qualificando como pressuposto indispensável para que possa se matricular a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e estando devidamente matriculado no estabelecimento de ensino que frequenta, deve-lhe ser assegurado o direito de submeter-se às provas do curso supletivo como forma de alcançar aludido comprovante se efetivamente for aprovada nos exames correspondentes, e, não obstante, a entidade agravada negara-lhe esse direito, obstando que participe do exame supletivo e obtenha aludido certificado. Observara que, ignorando as evidências que emergem do fato de que lograra aprovação em certame seletivo de elevado grau de dificuldade e de que é provida de formações pessoal e intelectual aptas a habilitarem a frequentar o curso superior que escolhera, a instituição agravada, com estofo no que emerge da literalidade do artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, indeferira o requerimento que lhe fora destinado com o objetivo de se submeter às provas do exame supletivo com o escopo de obter o certificado de conclusão do ensino médio. Asseverara que a negativa que a alcançara, inviabilizando-a de obter o certificado do qual necessita, não guarda conformidade com o regrado pelos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal e com o artigo 22 de aludido diploma legal, pois asseguram ao estudante a possibilidade de acesso a níveis mais elevados do ensino regular mediante a comprovação da sua capacidade e mérito, não vinculando a ascensão à idade do estudante que se afigura revestido de capacidade. Sustentara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que a negativa que a alcançara vulnerara o direito que a assiste de se submeter aos exames finais do ensino médio e, se aprovada nas provas que lhe serão aplicadas, ser contemplada com o certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula e frequência ao curso para o qual fora reputada como habilitada, privilegiando-se, assim, sua capacidade e o mérito dos quais é detentora, inclusive porque, se pode até mesmo se matricular e frequentar curso de nível superior, não se afigura razoável que não possa se inscrever em curso destinado simplesmente à aferição da sua capacidade para fins de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Acentuara a necessidade de ser contemplada com a tutela recursal de urgência que vindicara em face do prazo imposto pela instituição de ensino superior para efetivação da matrícula no curso em que lograra habilitação, sob pena de, caso não observado o interregno assinalado, cancelamento da sua matrícula, além do provável desestímulo psicológico à continuidade dos estudos que a medida acarretará. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por J. C. A. S. S., menor púbere, assistida por sua genitora, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviara em face do agravado – Centro Educacional D’Paula Eirelli-ME –, indeferira o pedido de tutela de urgência que reclamara almejando que lhe fosse assegurado o direito de matricular-se no curso de ensino supletivo oferecido pela instituição e a participar das provas correspondentes e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino que nomeara, independentemente de ainda não ter alcançado a maioridade civil. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Alinhadas essas premissas, inicialmente, deve ser registrado que, conforme se infere das alegações recursais, a agravante já concluíra o ensino médio junto à instituição educacional localizada em outro país, não possuindo, contudo, o certificado de conclusão do ensino médio, pois, segundo ventilara, diante das dificuldades decorrentes da pandemia do novo coronavírus, a escola encontra-se fechada e não emitira o documento. Sob essa ótica, ressoa impassível a ausência de interesse processual da agravada almejando submeter-se a exame supletivo com a finalidade de obter o certificado de conclusão do ensino médio. Com efeito, se efetivamente concluíra o ensino médido, deve adotar as providências para a obteção do respectivo certificado de conclusão, ficando patente, sob essa ótica a ausência do interesse processual. Como é consabido, o interesse processual traduz condição da ação consubstanciada na necessidade do ingresso em juízo para a obtenção de determinado provimento jurisdicional e pela utilidade da prestação buscada. Nesse contexto, fica patente que se já concluíra o ensino médio, inviável que se submeta a exame fomentado pela agravada com a finalidade de obter certificado de conclusão do ensino médio. Como é consabido, o interesse processual traduz condição da ação consubstanciada na necessidade do ingresso em juízo para a obtenção de determinado provimento jurisdicional e pela utilidade da prestação buscada. Nesse contexto, fica patente que não subsiste a necessidade da tutela postulada, tendo em vista que a própria agravante informara ter concluído o ensino médio, circunstância que enseja o reconhecimento da carência de ação da agravante. Cândido Rangel Dinamarco assentara o conceito de interesse de agir como o resultado do exame de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial[2]. Já Liebman pontificara que interesse de agir é, por isso, um interesse processual secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente[3]. Qualquer que seja o conceito adotado, certo é que o reclamado pela agravante não se comporta nos limites da pretensão que formulara, pois almeja obter certificado de conclusão de ensino médio quando já concluíra o ensino médio, estando dependente apenas da obtenção do certificado de conclusão.. Deve ser salientado que, ainda que a agravante não houvesse concluído o ensino médio, não afigura-se possível a concessão da medida de urgência que postulara. Conforme pontuado, almeja a agravante a obtenção de tutela provisória de urgência consubstanciada na antecipação da prestação almejada, de forma a ser viabilizada sua matrícula e submissão às provas do exame supletivo que é oferecido pelo agravado, viabilizando a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio e sua matrícula no curso superior para o qual se habilitara em sede de vestibular, porquanto lhe fora negada matrícula por não ter alcançado a maioridade civil. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada encerra a antecipação de tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para a tutela provisória de urgência formulada pela agravante junge-se ao argumento de que, a despeito de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 - condicionar a submissão ao exame final de conclusão do curso supletivo do ensino médio à detenção pelo aluno da idade mínima de 18 (dezoito) anos, consoante prescreve o artigo 38, § 1o, inciso II, desse diploma legal, essa condição não se aplica à espécie, e, demais disso, carece de estofo constitucional, pois viola o princípio da igualdade e não se conforma nem mesmo com os objetivos teleológicos da lei, pois almeja simplesmente resguardar os requisitos para acesso aos diversos graus de ensino e privilegiar o mérito dos alunos de acordo com seu grau de inteligência e capacidade, assegurando-lhe a supressão de nível se efetivamente apresenta qualificação para tanto, e, não obstante, cria pressuposto desconforme com esses princípios. Conquanto o dispositivo invocado efetivamente condicione, de forma textual, a submissão do aluno ao exame final do exame supletivo do ensino supletivo à idade mínima de 18 (dezoito) anos, essa prescrição normativa não pode ser analisada de forma isolada e dissociada dos objetivos teleológicos que estão impregnados no diploma em que está inserido, devendo, ao invés, ser interpretado de forma sistemática e em conformação com os demais regramentos e princípios que norteiam o sistema educacional brasileiro, mormente o da valorização do mérito e da capacidade individual de cada um, consoante se afere do regrado pelo artigo 24, incisos II, alínea “c”, e inciso V, do diploma legal em cotejo, cujo conteúdo é o seguinte, verbis: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: .................................................................................. II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: .................................................................................. c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; .................................................................................. V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; ................................................................................” Depurado que o objetivo do legislador, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, pois a educação básica, na qual se insere o ensino fundamental, tem, segundo os dizeres da própria lei, “por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22), efetivamente a eleição do critério da idade mínima como condicionante para que obtenha, se aprovado nas provas correspondentes, o certificado de conclusão do ensino médio em sede de curso supletivo não guarda conformação com o almejado, ensejando a desconsideração dessa condição como pressuposto para que o interessado venha a ultimar esse ciclo em sua vida escolar. Aliás, o critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem, deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do estado com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o critério a ser observado no acesso aos diversos níveis escolares deve se pautar pelo mérito e capacidade do candidato, sob pena de se violar o princípio da igualdade que usufrui da condição de dogma constitucional (CF, arts. 3o, IV, e 5o) à guisa de se criar pressupostos destinados a regrar o acesso ao ensino. É cediço que as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas e aplicadas à luz dos dispositivos e princípios encerrados na Constituição Federal, não se admitindo que a exegese de qualquer preceito ordinário não se conforme com o texto constitucional ou alcance os limites de amplitude ou restrição por ele impostos. Ante essa irreversível evidência depara-se com a certeza de que, se a Constituição Federal não içara a idade como elemento balizador e condicionador do acesso do cidadão a qualquer nível ou grau de educação, elegendo exclusivamente o critério do mérito pessoal representado pela capacidade cognitiva detida por cada um, é evidente que o legislador ordinário não pode, exorbitando do almejado pelo texto maior, criar condições que destoam do constitucionalmente regrado, içando o fator idade como condição para a conclusão de determinado nível de ensino. Aliás, a matéria em tela não é inédita e os fundamentos alinhavados encontram conforto até mesmo em posicionamento externado pela augusta Suprema Corte, pois, apreciando questão idêntica, o eminente Ministro Carlos Brito, em decisão monocrática proferida em Recurso Extraordinário, assentara o seguinte: “Vistos, etc. Recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O aresto recorrido assegurou a educando o direito de se submeter aos exames supletivos para concluir o ensino médio e, com isso, ingressar no curso de Comunicação Social da Faculdade de Educação e Comunicação Social - FAESA. O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, 22, inciso XXIV, e 37 da Carta de Outubro. Alega ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade, bem como que a fixação da idade mínima de 18 (dezoito) anos é um pré-requisito para o ingresso no curso supletivo. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos, in verbis (fls.124/125): "(...) O recurso não merece ser provido. Com efeito, o art. 208, V da CF/88 garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Assim, impedir o ingresso do impetrante no ensino superior, tendo obtido aprovação em concurso vestibular, com fundamento, apenas, em limite de idade estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fere o Principio Constitucional da Igualdade, cujo conteúdo, em termos gerais, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. In casu, impõe-se a verificação da excepcionalidade da impetrante, que, apresentando inteligência precoce e conhecimentos avançados em relação à média, não pode sofrer o mesmo tratamento que lhe é dispensado. De outra parte, vale ressaltar que a estudante efetivou sua matrícula por força da liminar concedida, sendo, portanto, forçoso reconhecer a primazia da realidade e, ao mesmo tempo, temerário desfazer situação consolidada. Do exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do recurso." Trata-se de pronunciamento irretocável, o qual adoto como razão de decidir para, frente ao art. 557, caput, do CPC e ao art. 21, § 1o, do RI/STF, negar seguimento ao recurso. Publique-se.” (STF, Recurso Extraordinário no 346624-1/ES, Relator Ministro Carlos Britto, data da decisão 16/09/2004, publicada no Diário da Justiça de 22/10/2004, pág. 65). Acerca da matéria esta egrégia Corte de Justiça também vem sufragando o mesmo posicionamento defendido, elidindo o critério da idade como apto a obstar ao estudante a conclusão do ensino médio, desde que o estudante apresente maturidade intelectual e capacidade intelectiva como forma de ser privilegiado o mérito, consoante atestam os arestos que guardam as seguintes ementas: “MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. - Embora o art. 38, parágrafo 1o, da Lei no 9394/96, exija a idade mínima de 18 (dezoito) para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, não há óbice algum para que o impetrante receba o certificado de conclusão de ensino supletivo, já que o próprio Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior para menores de 18 anos, tornando-se necessária, neste caso, a interpretação sistemática das leis a fim de que haja harmonia no sistema jurídico - Remessa oficial improvida. Unânime” (TJDF, 6a Turma Cível, Remessa de Ofício no 20040110523079 RMO DF, Reg. Int. Proces. 207905, Relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão 13/12/2004, publicada no Diário da Justiça de 10.03.2005, pág. 81). “MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. 1 . A Jurisprudência desta Corte consagra entendimentos diametralmente opostos. Ora afasta o limite etário mínimo que a lei impõe para admitir o exame supletivo, ora esse requisito é prestigiado. Opção pelo primeiro. 2 . O Código Civil consagra a possibilidade de colação de grau em curso superior para menor de 18 anos (CC, art.5o, § único, IV). Seria um contra-senso impedi-lo de obter o certificado do ensino médio, por causa da idade. 3 . O impetrante não requer senão que se lhe defira a oportunidade de submeter-se à avaliação de ensino médio porque já está aprovado em exame vestibular. 4 . Negou-se provimento à remessa oficial. Unânime.” (TJDF, 2a Turma Cível, Remessa de Ofício no 20040110597970 RMO DF, Reg. Int. Proces. 239860, Relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, data da decisão 06/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/03/2006, pág. 104) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A exigência constante da Lei no 9.394/96, de idade mínima de 18 anos para a aplicação do exame supletivo (art. 38) deve ser, em homenagem ao princípio da razoabilidade, atenuada nos casos em que os jovens logram êxito em exames visando o ingresso em unidade de ensino de nível superior, mormente quando conta com 17 anos, havendo comprovação, em tese, de sua capacidade intelectual. 2. Recurso provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20050020060542 AGI DF, Reg. Int. Proces. 235667, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, data da decisão 28/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 14/02/2006, pág. 83) “MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. A limitação de idade preconizada pela Lei no 9.394/96 deve ser mitigada, ainda mais quando se encontra em vigor o novo Código Civil, que preconizou que a maioridade inicia-se aos dezoito anos, sendo que ao estudante que possua idade inferior deve ser dada a oportunidade para concluir o ensino médio em exame supletivo e ser submetido a exame final, para o fito de emissão de certificado de conclusão do ensino médio.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20040020097962 AGI DF, Reg. Int. Proces. 220133, Relator Desembargador Asdrúbal Nascimento Lima, data da decisão 23/05/2005, publicada no Diário da Justiça de 25/08/2005, pág. 166) Alinhavadas essas premissas, afere-se que a situação de fato delineada nos autos não enseja a desconsideração do legalmente exigido como pressuposto para frequência ao curso supletivo. E isso sucede porque a agravante já concluíra o terceiro ano do ensino médio. Essa apreensão denota que, sem nenhum demérito à sua capacidade e inteligência, efetivamente não se emoldura na excepcionalidade que legitimaria a elisão do requisito temporal como pressuposto para sua matrícula e frequência ao ensino supletivo. Conquanto aprovada em vestibular de renomada e conceituada instituição de ensino superior local, o que sobeja de concreto é que o curso para o qual fora habilitada não ostenta grande número de interessados na sua frequência nem o exame vestibular destinado à sua frequência alta concorrência ou disputa de vagas de forma a ensejar a apreensão de que efetivamente é dotado de formação ou capacidades excepcionais e revelar mérito excepcional. Situação inteiramente diversa seria a obtenção de aprovação no exame vestibular da Universidade de Brasília – UnB, onde, segundo é público e notório, o curso para o qual a agravante fora habilitada apresenta considerável concorrência, demandando do interessado desempenho excepcional. Considerando que não é essa a realidade, haja vista que já cursara o 3o ano do ensino médio, não se afigura legítimo e viável que lhe seja assegurado progredir nos estudos. Oportuno consignar que, conquanto o critério etário não seja apto a ensejar óbice à progressão almejada, não se afigura razoável que, frequentando o ensino regular, almeje progredir pela via do supletivo. Essa apreensão também ilide a verossimilhança da argumentação que formulara. A progressão pela via transvesa que postulara, em suma, não consulta com a ratio legal, obstando que seja agraciada com a medida almejada. A progressão deve ser aferida sob o critério do mérito e pela via apropriada. Em suma, a situação de fato descortinada não se emoldura, pois, na excepcionalidade que legitimaria a elisão do requisito temporal como pressuposto para sua matrícula e frequência ao ensino supletivo. É que, frise-se, não se divisa situação excepcional reveladora de que a agravante é detentora de mérito excepcional a ensejar a desconsideração da exigência legalmente estabelecida. Conseguintemente, o ato que obstara sua participação no ensino supletivo se coaduna com o legalmente exigido e com o regulado pela lei de diretrizes e base da educação, consultando, ademais, com os interesses da própria agravante. Deve ser frisado, ademais, que a utilização do supletivo como forma de avanço escolar encerra medida excepcionalíssima por implicar nítido desvirtuamento dessa modalidade de organização educacional, não se divisando, na hipótese, situação apta a ensejar essa resolução. Ademais, à agravante assiste os meios ordinários para obter progressão escolar de forma legítima, e não mediante transubstanciação da gênese e destinação do exame supletivo, culminando com sua transformação em fórmula anômola de progressão sem ao menos aferição do mérito do discente. Como corolário do aduzido, não se revestindo o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e ante o pressuposto de que os estudantes submetidos ao ensino regular devem se submeter às regras básicas de formação educacional, a argumentação que alinhara carece de verossimilhança. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, à medida que sua situação pessoal não legitima que seja afastada a exigência legalmente estabelecida, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da medida entecipatória que vindicara ao menos até o exame do agravo pelo órgão colegiado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19230374 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - Instituições de direito Processual civil. São Paulo: Malheiros, V. I, p. 302/303. [3] - Manual de direito Processual civil. 2a ed. Vol. I, p. 154. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.